Tribunal: TJBA
Processo: 2000199-11.2025.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000199-11.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARLOS ARAUJO SOUZA JUNIOR Advogado(s): GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA, ANDRE MESSIAS OLIVEIRA DOS SANTOS CARVALHO, DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). PRORROGAÇÃO. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTO RISCO À SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Apenado Marlos Araujo Souza Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA que deferiu a prorrogação de sua permanência sob Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data em que expirou a autorização inicial. - A Defesa do Apenado, em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juízo de Paulo Afonso para decidir sobre a prorrogação da medida, sustentando que a competência para a execução penal estaria com a Comarca de Serrinha/BA, onde o Apenado cumpre sua pena. No mérito, alegou a ausência de fundamentação idônea para a manutenção do RDD, por inexistência de fatos novos que justificassem a renovação, além de apontar nulidade em procedimento administrativo disciplinar (PAD) e suposta perseguição sofrida pelo Apenado e sua advogada/companheira, em violação a direitos humanos e aos princípios da ressocialização. - Preliminarmente, impõe-se o afastamento da alegação de incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Paulo Afonso/BA para deliberar sobre a prorrogação do Regime Disciplinar Diferenciado. Conforme estabelece o artigo 40, §1º, do Provimento CGJ nº 01/2023, que disciplina as condições de permanência em estabelecimentos penais do Estado da Bahia, “Nas demais hipóteses, o período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.” - Nesse contexto, é inequívoco que o Juízo de origem, ou seja, aquele que originalmente determinou a inclusão do Apenado no RDD e a transferência para o Conjunto Penal de Serrinha, é o competente para analisar e decidir sobre a renovação da medida. - A circunstância de a execução penal do Apenado tramitar na Comarca de Serrinha em razão da própria transferência para aquela unidade prisional não desnatura a competência do juízo que inicialmente deferiu a medida, o qual mantém o controle sobre a permanência do custodiado no regime diferenciado, especialmente quando a prorrogação é solicitada motivadamente pelo próprio juízo de origem, observados os requisitos legais e a persistência dos motivos que a determinaram, tal qual ocorrido nos presentes autos. - Quanto ao mérito recursal, a decisão que prorrogou a permanência do Apenado Marlos Araujo Souza Junior em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) mostra-se plenamente justificada e em estrita conformidade com a legislação aplicável, não merecendo qualquer reparo. A Lei de Execução Penal (LEP), em seu artigo 52, §1º, incisos I e II, estabelece que o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, ou sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. - A fundamentação da decisão agravada e as informações constantes nos autos demonstram de forma robusta a persistência das condições que ensejaram a inclusão inicial do Apenado no RDD e que justificam sua prorrogação. - Quanto à alegada perseguição e violação de direitos humanos, o Regime Disciplinar Diferenciado, quando aplicado nos estritos termos da lei, não configura tratamento cruel, degradante ou desumano. É uma medida legítima e proporcional, reconhecida pelos tribunais superiores, para lidar com presos que, por sua alta periculosidade e envolvimento com o crime organizado, representam um risco iminente à segurança do estabelecimento penal e da sociedade. - A prorrogação da permanência do Apenado no Regime Disciplinar Diferenciado, pelo período de um ano, a contar da expiração da autorização inicial, encontra-se plenamente alinhada com as disposições do artigo 40, § 1º, do Provimento CGJ nº 01/2023 e do artigo 52 da Lei de Execução Penal. Os elementos de convicção constantes dos autos, tais como a condição de "Alvo Sensível do Sistema Penitenciário Baiano", a liderança em organização criminosa, e as sucessivas infrações disciplinares, demonstram a persistência das condições que justificam a medida excepcional, que se revela adequada e indispensável para a preservação da ordem e segurança no ambiente prisional. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000199-11.2025.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso- Bahia, sendo agravante MARLOS ARAUJO SOUZA JUNIOR e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.